Tribunal: TJMT
Processo: 1006596-60.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006596-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGUINALDO MARTINS DE SOUZA FERNANDES - CPF: 920.158.751-15 (RECORRENTE), EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO), ROBERTA DE CASSIA DA SILVA - CNPJ: 39.843.055/0001-07 (RECORRIDO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006596-60.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Aguinaldo Martins de Souza Fernandes

Recorrido(s):

Roberta de Cassia da Silva (MT News Comunicação Ltda)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS EM RAZÃO DE PUBLICAÇÕES OFENSIVAS EM REDE SOCIAIS E MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO INDEVIDO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA.

VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA CONTENDO CONTEÚDO DE REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA FORMULADO PELA MÃE DA SUPOSTA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE CALUNIAR OU MÁ FÉ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

2.
O cerne da controvérsia consiste em analisar a ocorrência de calúnia e difamação, ao argumento que a reclamada fez publicar em sites de notícias acusação de natureza grave em face do autor. Argumenta o recorrente, que
teve a sua moral manchada em virtude de reportagem publicada pela Reclamada, a qual imputa a ele ter “estuprado o próprio primo, adolescente de 14 anos”. Discorre que houve excesso, visto que foi publicada sua foto, bem como foi qualificado como “Pai de Santo”, informações que não estavam contidas no Boletim de Ocorrência.

3.

Inicialmente, é importante esclarecer que o Boletim de Ocorrência é documento público e, por isso, não há qualquer irregularidade na publicação do seu conteúdo.

4. Não há que se falar em utilização indevida da imagem do recorrente, pois a fotográfica utilizada para ilustrar a matéria jornalística foi obtida no próprio perfil do recorrente em rede social, de acesso público, conforme imagem destacada abaixo:

5. A matéria jornalística ao cometimento de um suposto crime sexual em apuração não configura ilícito passível de ser indenizado, pois apoiada na narrativa de fatos e no interesse público, notadamente quando baseada em acusações formais realizadas pela vítima em sede policial, que deram ensejo à investigação preliminar.

6. Conforme constou dos fundamentos da sentença:

Da análise dos documentos que instruíram a petição inicial, tenho que não restou comprovado a prática de ato ilícito pela parte Reclamada, posto que o teor da matéria publicada possui caráter estritamente informativo, relatando os fatos fornecidos pela Autoridade policial, conforme boletim de ocorrência trazido pela reclamada (id. 148355769). Nessa seara, devem-se sopesar as garantias constitucionais do direito de livre expressão à atividade intelectual, artística, científica e de comunicação (art. 5º, IX, e 220, §§ 1º e 2º, da CF) e da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (art. 5º, X, CF), de acordo com o princípio da proporcionalidade. Todavia, é oportuno salientar que não há na
reportagem nenhum juízo de valor acerca da conduta do Reclamante como quer fazer crer o mesmo na exordial
. O texto se limita a narrar uma ocorrência policial, a qual não está envolvida pelo manto de qualquer espécie de sigilo.

Assim, nos termos postos naquela reportagem, conclui-se que não ocorreu o suposto abuso no direito de informar pleiteado pelo Reclamante. (...) Assim, limitando-se o veículo de comunicação a reproduzir em sua reportagem os fatos narrados pela Autoridade Policial investigadora do fato, sem se afastar da intenção de narrar, resta descaracterizada a responsabilidade de indenizar. Em consequência, a situação narrada nos autos não é suficiente para dar ensejo à reparação por danos morais, pois não foi capaz de romper com o equilíbrio psicológico ou atingir a honra e imagem da autora. O caso, inclusive, não trata de dano in re ipsa ou dano moral presumido, razão pela qual era ônus da parte demonstrar os prejuízos gerados, na forma do art. 373, I, do CPC,
do qual não se desincumbiu, tendo, ainda, dispensado a produção de provas em audiência de instrução, conforme consta na impugnação.”.

7. Da notícia veiculada, muito embora aluda a fatos graves, não se vislumbra outro ânimo que não o narrativo e não se distancia do dever de veracidade. A forma que fora realizada a abordagem na matéria jornalística ora questionada está inserta nos limites da liberdade de expressão assegurada pela Constituição Federal, a qual deve prevalecer quando em conflito com os direitos da personalidade.

8. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa sua execução, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024